Tribunal: TJSP
Processo: 1113123-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – Espólio – Inventário arquivado, mas não extinto – Representação processual pelo inventariante – Extinção afastada.
CONDOMÍNIO - Uso Exclusivo de Bem Comum – Indenização - A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, mas surge o dever de indenizar, pela utilização exclusiva do bem, no momento em que, em decorrência da manifestação explícita

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – Espólio – Inventário arquivado, mas não extinto – Representação processual pelo inventariante – Extinção afastada.
CONDOMÍNIO - Uso Exclusivo de Bem Comum – Indenização - A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, mas surge o dever de indenizar, pela utilização exclusiva do bem, no momento em que, em decorrência da manifestação explícita contrária – A obrigação do condômino à contraprestação pelo uso exclusivo, relativa aos frutos na proporção da fração correspondente, há de ser estabelecida em ação de arbitramento, cuja sentença tem efeito ex nunc, como em toda ação condenatória, de maneira que não é devida a prestação de contas relativa a frutos em período anterior à constituição em mora, que no caso foi por meio de notificação extrajudicial – Débitos de IPTU – Obrigação do condômino por decorrer a obrigação do direito de propriedade - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1113123-28.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVELYNE
HELENE
INÊS
PAPE
(ESPÓLIO)
e
VERA
PAPE
PAPE
(INVENTARIANTE), é apelado NEWTON APARECIDO RODRIGUES DE
CAMPOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 2/7
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1113123-28.2015.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (34a Vara Cível Central)
Apelante:
Espólio de Evelyne Helene Inês Pape
Apelado:
Newton Aparecido Rodrigues de Campos
Juíza:
Adriana Sachsida Garcia
Voto n. 19.401
EMENTA: LEGITIMIDADE ATIVA Espólio – Inventário
arquivado, mas não extinto – Representação processual pelo
inventariante – Extinção afastada.
CONDOMÍNIO - Uso Exclusivo de Bem Comum –
Indenização - A utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, mas surge o dever de indenizar, pela
utilização exclusiva do bem, no momento em que, em
decorrência da manifestação explícita contrária – A obrigação
do condômino à contraprestação pelo uso exclusivo, relativa
aos frutos na proporção da fração correspondente, há de ser
estabelecida em ação de arbitramento, cuja sentença tem efeito
ex nunc, como em toda ação condenatória, de maneira que não
é devida a prestação de contas relativa a frutos em período
anterior à constituição em mora, que no caso foi por meio de
notificação extrajudicial – Débitos de IPTU – Obrigação do
condômino por decorrer a obrigação do direito de propriedade -
Recurso provido em parte.
Trata-se de ação indenizatória, alegando o Espólio
autor ser proprietário de 50% do imóvel descrito na inicial, ocupado
exclusivamente pelo requerido, donatário dos outros 50%, desde
01/01/2000, não arcando com os custos do IPTU, e tampouco o indenizou
por sua utilização, razão pela qual requer seja condenado ao pagamento de
indenização no valor de R$ 1.095.574,28 e, ainda, que seja arbitrada
quantia mensal a ser paga a título de aluguel em 0,5% do valor venal do
imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 3/7
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinta a
ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do
CPC, condenando o requerente nas custas e despesas processuais, bem
como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls.
191/194).
O autor apelou afirmando que a ação de inventário foi
arquivada após a propositura da presente ação indenizatória, mas não
houve a extinção do processo, porquanto não homologada a partilha,
cuidando-se de mero arquivamento, evidenciando a legitimidade ativa do
Espólio nesta demanda, pelo que requer seja julgada procedente a ação (fls.
221/226).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 229/231).
A D. Procuradoria da Justiça opinou pela declaração da
nulidade do feito, com o regular processamento (fls.241/244).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 233).
É o Relatório.
Como preleciona Celso Agrícola Barbi1, o espólio: "é o
conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, após a sua morte, e
enquanto não distribuídos aos seus herdeiros e sucessores".
Como universalidade de bens, não tem personalidade
jurídica, mas, desde que exista inventário, e tenha nomeado um
inventariante, como dessume do inciso VII do art. 75 do CPC/2015, poderá
ser parte, sendo por este representado, desde que não seja dativo (art. 75, §
1 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. I. Tomo I. 1a Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1975, p. 151.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 4/7
1o, do CPC/2015).
Como observa Mauro Antonini2: "no momento da
abertura da sucessão, transmitem-se aos herdeiros a posse e a propriedade
da herança (art. 1.784). A herança, sendo uma universalidade, é deferida
como um todo unitário e, até a partilha, o direito dos herdeiros, quanto à
posse e propriedade, é indivisível e regulado pelas normas do condomínio".
Com a partilha, como assevera Arnaldo Rizzardo3,
estabelece-se "o fim da comunhão hereditária pro indiviso. Deixa de existir
o espólio, ou simplesmente um acervo, um montante. Surgem partes
especificadas, com a individuação da titularidade".
No caso, em consulta ao extrato processual dos autos
do inventário (processo n. 0458963-16.1994.8.26.0011), no site do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que não houve a
homologação da partilha dos bens deixados pelo de cujus, não havendo
extinção do processo, mas mero arquivamento.
Assim, subsiste o direito da inventariante representar o
Espólio, estando regular a representação processual, devendo-se afastar a
extinção e julgar-se o mérito.
A pretensão tem amparo no art. 1.319 do Código Civil
no sentido de que: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que
percebeu da coisa".
Como preleciona Marco Aurélio S. Viana4: "se um
deles usufrui da coisa comum sozinho deve aos demais os frutos na
2 ANTONINI, Mauro. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coord. Cezar Peluso. 6a. Ed.
Barueri: Manole, 2012,p. 2357.
3 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.715.
4 VIANA, Marco Aurélio S. Comentários ao Novo Código Civil: Dos Direitos Reais. Coord. Sálvio de
Figueiredo Teixeira. Vol. XVI. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.340.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 5/7
proporção da fração ideal correspondente. Nessa linha. Se um deles ocupa
uma casa residencial, ele deve pagar aos outros uma contraprestação
correspondente ao valor do aluguel do imóvel, que se reparte entre eles na
proporção da parte ideal de cada um".
Em conformidade com o art. 1.314 do Código Civil:
"cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de
terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-
la".
O insigne Carvalho Santos5 comentando o art. 623 do
Código Civil de 1916, que lhe é correspondente, citando antiga decisão da
Corte de Argel preleciona que: “um condômino não tem também o direito
de expulsar outro condômino nem aqueles que trabalham para ele na
propriedade comum, quer sob a alegação de abandono completo da posse,
quer sob a alegação de que o condomínio se restringe a uma parte, porque
o direito sendo indiviso se estende a toda a propriedade comum; cabe-lhe
apenas o direito de pedir a divisão da propriedade”.
O Superior Tribunal de Justiça na hipótese de
utilização exclusiva por um dos condôminos, firmou entendimento que:
“aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá
pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional,
quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Nesta
hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir
com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais
5 SANTOS, João Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VIII. 15a ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 293.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 6/7
herdeiros.” (REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268),
bem como que: “o uso exclusivo do condômino que enseja a pretensão de
percebimento de aluguéis pressupõe oposição daquele titular em relação
aos demais comunheiros, os quais, na forma da lei, podem postular a
alienação judicial do bem em face da indivisão incompatível com a
coabitação" (AgRg nos EDcl nos EREsp 201396/SP Relator Ministro ARI
PARGENDLER DJ 17.10.2005; EDcl nos EREsp 622.472/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 30/06/2006, DJ
25/09/2006, p. 200).
Portanto, a utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, mas surge o dever de indenizar, pela utilização
exclusiva do bem, no momento em que, em decorrência da manifestação
explícita contrária, há a fixação judicial da obrigação, sendo devida,
consoante entendimento mais consentâneo do STJ, a partir do recebimento
em 05/08/2015 (fls.89), da notificação de fls. 85/87, quando manifestada a
inequívoca intensão de que pagasse alugueis pelo uso exclusivo, não se
podendo falar em abandono ou prescrição, e a data é posterior ao
cancelamento dos registros declarados nulos, conforme a Av. 16 da
matrícula 41.273 (fls. 82), retomando os irmãos a propriedade do bem,
legitimando a notificação, e não a anterior.
A obrigação do condômino à contraprestação pelo uso
exclusivo, relativa aos frutos na proporção da fração correspondente, há de
ser estabelecida em ação de arbitramento, cuja sentença tem efeito ex nunc,
como em toda ação condenatória, de maneira que não é devida indenização
relativa a frutos em período anterior à constituição em mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113123-28.2015.8.26.0100 - São Paulo 7/7
Destarte, são devidos pelo requerido 50% dos valores
locativos do imóvel, a ser apurado em liquidação, corrigindo-se os valores
de cada desembolso com juros de mora de 1% ao mês da citação.
Por consistir em obrigação propter rem, deve arcar com
50% dos débitos de IPTU sobre o imóvel. Em caso de reembolso os valores
devem ser atualizados dos desembolsos com juros de mora de 1% ao mês
da citação.
Por fim, as despesas do processo devem ser rateadas
(art. 86 do CPC/2015), arcando cada parte com os honorários advocatícios
de R$ 5.000,00 para a parte adversa, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso nos termos da fundamentação.

ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica